Tribunal: STF
Processo: RE 1265469
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor Público. Aumento da carga horária sem a devida contraprestação remuneratória. Impossibilidade. Desrespeito à irredutibilidade de vencimentos. Legislação local. Análise. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Tribunal, no julgamento do ARE nº 660.010/PR-RG, assentou que, conquanto o servidor público não possua direito adquirido a regime jurídico, a ampliação de jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos.



    2. As questões relativas à divergência de interpretação e à aplicação da legislação que regula a jornada dos servidores demandariam a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).